Tribunal: TJMT
Processo: 1026926-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026926-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Zoneamento Ecológico e Econômico]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS - CPF: 024.941.111-37 (ADVOGADO), HELENICE RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 879.023.381-68 (AGRAVANTE), LETICIA DE SOUZA SANTANA - CPF: 068.686.601-03 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 535.698.731-53 (AGRAVANTE), JUAREZ CARLOS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 061.432.011-96 (AGRAVANTE), ADAO DE SOUZA SANTANA - CPF: 772.089.431-68 (AGRAVANTE), DAIANI GOMES DE MELO - CPF: 018.625.721-00 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE ASSIS SANTANA - CPF: 680.103.899-00 (AGRAVANTE), NATALINA SILVINA DA CRUZ - CPF: 051.374.781-80 (AGRAVANTE), MARIA DOS REIS BARBOSA DA SILVA - CPF: 039.876.373-90 (AGRAVANTE), JULIO CEZAR PRADO - CPF: 759.345.239-53 (AGRAVANTE), EDSON SANTOS CORREA - CPF: 514.205.701-53 (AGRAVANTE), JAIR RAMOS - CPF: 474.172.691-68 (AGRAVANTE), CELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 537.485.651-00 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MARTINS REZENDE - CPF: 378.548.951-04 (AGRAVANTE), MARILENE CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 019.495.691-10 (AGRAVANTE), JESUEL CRUZ CAMPOS - CPF: 047.276.671-69 (AGRAVANTE), EDVALDO PEREIRA - CPF: 348.320.252-87 (AGRAVANTE), AGNALDO APARECIDO DE SOUZA MORAES - CPF: 688.380.851-53 (AGRAVANTE), JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 338.015.091-68 (AGRAVANTE), DORALICE MARIA DA CONCEICAO - CPF: 011.790.191-13 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO PINTO - CPF: 814.152.901-30 (AGRAVANTE), SILVANA RAIMUNDA DE OLIVEIRA - CPF: 029.935.431-80 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO - CPF: 415.499.611-87 (AGRAVANTE), FABRICIO MUNIZ SOUZA - CPF: 025.286.531-66 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 031.488.141-77 (AGRAVANTE), WILSON PINTO DA COSTA - CPF: 940.469.991-87 (AGRAVANTE), GENIBERGUI DE SOUZA MARINHO - CPF: 031.084.911-05 (AGRAVANTE), ARTURO ANTONIO MONSALVE SARABIA - CPF: 708.371.752-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DE MORADORES DO SAO GONCALO - CNPJ: 32.640.158/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), JULIO CESAR BORGES JUNIOR - CPF: 025.203.751-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DE ÁREA DE ESPECIAL PROTEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR SEM VERTICALIZAÇÃO DA QUESTÃO E ESTUDO PARA DESOCUPAÇÃO E RELOCAÇÃO DOS MORADORES. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação de área de preservação permanente ocupada por mais de 50 famílias.

2.

A decisão agravada também determinou o corte dos serviços essenciais de água e energia, o que coloca em risco as famílias que residem no local.

3.

O agravante alega que a área foi objeto de acordo judicial em Ação de Reintegração de Posse, com a participação do Ministério Público, e que não há risco iminente de dano ambiental que justifique a desocupação imediata.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipatória de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (ii) a determinação de desocupação da área, com o corte dos serviços essenciais, não configura perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

III. Razões de decidir

3.

Em questões ambientais, a tutela jurisdicional deve ser célere para evitar a perpetuação da lesão ou no resguardo de qualquer tipo de ameaça.

4.

No entanto, no caso em análise, a área está ocupada há mais de 8 anos, sendo firmado Termo de Cessão de Posse com o proprietário, com a participação do Ministério Público.

5.

A determinação de desocupação da área, ocupada por mais de 50 famílias, sem uma verticalização da questão e um estudo para a realocação dos moradores, configura perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido para reformar a decisão agravada e afastar as medidas impostas em sede de antecipação de tutela de urgência.

Tese de julgamento:

“1. Em ações que envolvem a proteção do meio ambiente, a tutela jurisdicional deve ser célere para evitar a perpetuação da lesão ou no resguardo de qualquer tipo de ameaça.

2.

No entanto, a concessão da tutela antecipatória de urgência, em particular a desocupação de área ocupada por famílias, exige uma verticalização da questão e um estudo para a realocação dos moradores, sob pena de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 300, § 3o.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
Helenice Rodrigues do Nascimento Silva e outros
, de decisão que nos autos da Ação Civil Pública n. 1037626-61.2022.8.11.0041, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face

Silvio Pires da Silva, Associação de Moradores do São Gonçalo, Município de Várzea Grande e demais ocupantes e eventuais sucesseros, deferiu em parte a tutela de urgência postulada para determinar que:
a)
os requeridos ocupantes e aqueles não identificados da área registrada na matrícula n. 15.435, localizada na Avenida São Gonçalo, em Várzea Grande, se abstenham de promover qualquer tipo de moradia/edificações no local, desocupem e removam todos seus pertences da área pública, no prazo de 90 dias;
b)
o requerido Silvio Pires da Silva promova o isolamento e cerceamento de toda área demandada com a finalidade de impedir novas intervenções antrópicas, no prazo de 60 dias;
c)
o Município de Várzea Grande e o requerido Silvio Pires da Silva apresentem Plano de Ação Emergencial com as medidas preventivas e fiscalizatórias que serão adotadas para coibir novas invasões e degradações ambientais e especifiquem o termo inicial das atividades, no prazo de 45 dias;
d)
o Município de Várzea Grande se abstenha de cadastrar os lotes existentes na área no banco de dados do Imposto Predial e Territorial Urbano, bem como receber referido imposto;
e)
o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande interrompa o fornecimento de água das ligações clandestinas existentes no local, bem como se abstenha de realizar qualquer ligação e instalação de hidrômetros;
f)
a Energisa realize o desligamento das ligações clandestinas de energia elétrica, bem como se abstenha de realizar ligações/instalações de medidor de energia para fornecimento de energia elétrica;
g)
fixou a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias.

Suscitam a preliminar de incompetência do Juízo. Alegam que nos casos de desocupação coletiva, a ADPF 828/STF estabeleceu um regime de transição para a retomada das execuções, devendo ser submetido aos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais para que constituam Comissões de Conflitos Fundiários para que realizem visitas técnicas, audiência de mediação e estratégias para as execuções.

No mérito, sustentam quanto à ausência de requisitos para a concessão da tutela de urgência. Explicam que não se justifica a alegação do Ministério Público quanto a área padecer de risco de alagamento, porquanto no local foi instalada manilha de 100 cm de diâmetro e uma jusante que interliga o banhado ao rio.

Realçam existir no local mais de oitenta imóveis, em sua grande maioria de alvenaria, tijolos, cerâmica, caixa d’água, etc.

Informam que em sessão de mediação nos autos de Reintegração de Posse ajuizada pelo proprietário da área, firmou-se termo de acordo de cessão, o que se deu com a participação do membro do Ministério Público, quando se delimitou o loteamento, tamanho dos lotes, valor e forma de pagamento, etc.

Asseveram quanto ao verdadeiro perigo de dano, no caso, a desocupação de dezenas de famílias, em particular, diante da informação da Prefeitura Municipal de não ter condições de abrigo ou alojamento para os ocupantes da área.

Requerem, por primeiro o benefício da justiça gratuita. Postulam a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso a fim de revogar a tutela de urgência.

Efeito suspensivo indeferido (id. 193574160).

Contraminuta (id. 203795190). Alega que a área objeto da ação está localizada entre dois banhados, sendo contornada por várias lagoas, o que favorece os riscos de alagamentos e desastre para construções, e por esse motivo foi classificada como área de risco pela Defesa Civil do município de Várzea Grande. Aponta que o parcelamento do solo está sendo realizado de forma irregular, sem prévia autorização do Poder Público, sem estudos de EIA-RIMA ou atendendo aos índices urbanísticos, com a destinação de área verde, praça, creches, postos de saúde, etc.

Sustenta que, embora indiscutível a fragilidade ambiental da área, o agravante permitiu o aterramento irregular do local, bem como cobrava valores pecuniários dos ocupantes, a título de permitir a permanência na área. Registra, ainda, que algumas construções estão inseridas dentro da APP das lagoas.

Diz que o caso não se amolda às hipóteses de restrição de desocupações estabelecidas na ADPF 828, por se tratar de ocupações anteriores ao período de pandemia, além da ordem de desocupação ter sido concedida após 31/10/2022.

Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 207498158)

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Silvio Pires da Silva, Associação de Moradores do São Gonçalo, Município de Várzea Grande e demais ocupantes e eventuais sucessores, com o objetivo de desocupação de uma área localizada na Avenida São Gonçalo, próxima ao Cemitério Parque do Lago, com matrícula n. 15.435 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, de propriedade de Silvio Pires da Silva.

De acordo com a inicial, a área está localizada entre dois banhados e é contornada por várias lagoas, o que favorece os riscos de alagamentos e desastre para as construções, sendo classificada pela Defesa Civil como área de risco, além de ser área de relevante interesse ambiental e fazer parte da Zona de Conservação e Preservação Ambiental-ZCP-2, conforme Lei n. 3.727/2012, do Município de Várzea Grande.

O Juízo deferiu a tutela de urgência para determinar que:
a)
os requeridos ocupantes e aqueles não identificados da área registrada na matrícula n. 15.435, localizada na Avenida São Gonçalo, em Várzea Grande, se abstenham de promover qualquer tipo de moradia/edificações no local, desocupem e removam todos seus pertences da área pública, no prazo de 90 dias;
b)
o requerido Silvio Pires da Silva promova o isolamento e cerceamento de toda área demandada com a finalidade de impedir novas intervenções antrópicas, no prazo de 60 dias;
c)
o Município de Várzea Grande e o requerido Silvio Pires da Silva apresentem Plano de Ação Emergencial com as medidas preventivas e fiscalizatórias que serão adotadas para coibir novas invasões e degradações ambientais e especifiquem o termo inicial das atividades, no prazo de 45 dias;
d)
o Município de Várzea Grande se abstenha de cadastrar os lotes existentes na área no banco de dados do Imposto Predial e Territorial Urbano, bem como receber referido imposto;
e)
o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande interrompa o fornecimento de água das ligações clandestinas existentes no local, bem como se abstenha de realizar qualquer ligação e instalação de hidrômetros;
f)
a Energisa realize o desligamento das ligações clandestinas de energia elétrica, bem como se abstenha de realizar ligações/instalações de medidor de energia para fornecimento de energia elétrica.

Por sua vez, os agravantes sustentam a incompetência do Juízo e que não há o perigo alegado de alagamento, além de que se encontram na área desde 2014 após um acordo judicial firmado na Ação de Reintegração de Posse n. 0004716-62.2015.8.11.0002, com aval do Ministério Público e homologação pelo Juízo.

Pois bem.
A questão recursal limita-se na análise do acerto, ou não, da decisão recorrida, sob pena de se adentrar no mérito da causa
.

Nesse aspecto, cumpre verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipatória de urgência, quais sejam: a prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme disposto no art. 300 do CPC.

Não se olvida de que dois outros princípios vigoram em Direito Ambiental e que podem modificar as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz, vale dizer, o princípio da prevalência do meio ambiente (da vida) e o princípio da precaução
(
Edis Milaré, in A Ação
Civil Pública 15 anos, A Ação Civil Pública por Dano ao Meio Ambiente, 2a edição, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 00243)
.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho esclarece:

"O que é importante acentuar é a própria existência da tutela preventiva. Desde que presente o periculum in mora e o fumus boni iuris, poderá o juiz conceder a medida liminar para evitar a consumação do dano ao meio ambiente, aos consumidores, ao patrimônio público, à criança e ao adolescente, aos deficientes etc. E essa medida liminar, como visto, tanto pode ser concedida em ação cautelar específica e preparatória da ação principal ou na própria ação civil pública principal" (in Manual de Direito Administrativo, 14a ed., Lúmen yuris Editora, 2005, pág. 843).

No entanto, do exame das circunstâncias que envolvem a matéria, não se visualiza a presença concomitante dos requisitos para a concessão da tutela antecipatória de urgência.

É certo que em questões que envolvem a proteção do meio ambiente, necessário mecanismos céleres para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade de maneira mais eficiente, atento ao princípio da precaução e de maneira a evitar a perpetuação da lesão ou no resguardo de qualquer tipo de ameaça.

Sucede que na hipótese, a área objeto do litígio encontra-se ocupada pelos requeridos ao menos desde 2014, sendo firmado com o proprietário, Silvio Pires, um Termo de Cessão de Posse, o que foi objeto de homologação pelo Juízo,
com aval do Ministério Público
, na Ação de Reintegração de Posse n.
0004716-62.2015.8.11.0002.

Soma-se que o caso em análise apresenta particularidades que não se mostram simples e demanda uma maior instrução probatória, com a realização de provas mais específicas, em particular no que toca a alegada fragilidade ambiental e o risco latente de desastres para os ocupantes, ou ainda, a antropização da área por meio de aterramento irregular.

Logo, não obstante o suposto e eventual desrespeito às normas aplicáveis, não se mostra admissível à concessão da liminar, em particular no que tange a determinação de desocupação da área, ocupada por mais de 50 famílias, sem uma verticalização da questão, e mais, sem que seja determinado um estudo para a desocupação e realocação dos moradores da área, o que afasta não só a probabilidade do direito, mas também, o próprio perigo de dano.

Ademais, caso mantida a tutela cautelar, o que se visualiza é o
periculum in mora inverso
, porquanto se trata de medida praticamente irreversível e com grave dano aos ocupantes da área, se julgada improcedente a demanda.

Por fim, mas não menos importante, necessário se faz observar o disposto no art. 300, § 3o, do CPC,
in verbis
:

“§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR – EXECUÇÃO DE PRADA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, a execução do PRADA proposto pelo Agravado, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
(TJ-MT - AI: 10034187720228110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023). g.n.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada no sentido de afastar as medidas impostas em sede de antecipação de tutela de urgência nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025